Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. PROMOÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu, sem apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte autora, por ter sido proferida sem intimação sobre o resultado da última diligência infrutífera; (ii) avaliar se a resolução do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não localização do bem e do devedor, é juridicamente adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É certo que, não localizado o bem e não requerida a conversão da ação, a resolução do processo sem apreciação do mérito é medida cabível, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
4. A intimação pessoal do autor é obrigatória quando o processo é resolvido por abandono da causa, mas não por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
5. O artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao credor convolar a busca e apreensão em execução quando o bem fiduciariamente alienado não for localizado, mas exige a adoção de diligências eficazes para viabilizar o cumprimento da medida liminar e a citação do devedor.
6. A ausência de citação do réu impossibilita a completude da relação processual, inviabilizando a regular tramitação da demanda, conforme disposto no artigo 239 do Código de Processo Civil. 6.1. No caso dos autos, a desídia do autor na localização do bem e na promoção dos atos processuais necessários à citação do réu justifica a resolução do processo sem análise do mérito, conforme os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
7. A citação por edital, sendo exceção processual, é incompatível com o rito célere da busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei no 911/69, que exige citação pessoal após o cumprimento da liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Na extensão conhecida, recurso desprovido. Sentença mantida. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de determinação judicial, em processo de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, caracteriza a ausência de interesse processual e de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, justificando o julgamento sem resolução de mérito.
2. A faculdade legal de conversão do procedimento em execução (art. 4o do DL 911/1969) não impõe ao juiz o dever de determinar tal providência de ofício.
3. A intimação pessoal da parte autora é prescindível quando ausente abandono do processo, não configurando cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 4o, 6o, 239, 370, 485, incisos IV e VI, § 1o, e 1.012; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJDFT, Acórdão 1736801, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 1855012, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1650746, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível.